Tribunal: TJDFT
Processo: 0727254-11.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. DESCONTO AUTOMÁTICO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO UNILATERAL DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4796/2020-BACEN. TEMA 1.085/STJ. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelações cíveis interpostas por BRB - Banco de Brasília e pelo autor/correntista contra sentença pela qual, em ação de conhecimento ajuizada por correntista em face de instituição bancária, julgados parcialmente procedentes os pedidos da inicial para cancelar o débito automático dos empréstimos consignados em conta corrente do autor e restituir ao autor os valores descontados indevidamente, de forma simples, a contar da data do pedido administrativo, 11/12/2023.
2. A jurisprudência do STJ, firmada no julgamento do Tema 1.085, admite a validade de descontos em conta-corrente de empréstimos bancários comuns, desde que haja autorização do consumidor e enquanto esta perdurar, reconhecendo a possibilidade de revogação a qualquer tempo. 2.1. “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022).
3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta o direito de cancelar, via requerimento administrativo, autorização anteriormente concedida à instituição bancária para o fim de fazer cessar descontos oriundos de contratos creditícios em sua conta-corrente. 3.1. A prerrogativa conferida ao consumidor de cancelar a autorização de débitos na forma do art. 6o da Resolução 4.790 incide somente sobre contratos de crédito pessoal firmados após o início de sua vigência (01/03/2021).
4. Na hipótese, o contrato de abertura de crédito juntado aos autos pelo autor não tem data, e o Banco réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a não aplicabilidade da Resolução ao caso, ou seja, não comprovou tenha o contrato sido firmado em momento anterior à data de vigência da Resolução 4790 do Bacen.
5. Quanto à devolução dos valores, revogação dos descontos não afasta a inadimplência do consumidor, mas tão-somente altera a forma de pagamento do débito. 5.1. Assim, embora a possibilidade de cancelamento dos descontos na conta-corrente do autor, não há que se falar em restituição dos valores descontados pelo Banco após a data do requerimento administrativo, porque o autor ainda é devedor do contrato de abertura de crédito.
6. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do Banco réu parcialmente conhecido e parcialmente provido.